Tribunal: CARF
Processo: 10814.724981/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.724981/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.327 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/08/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA INEXISTENTE. NULIDADE.
É nulo o auto de infração que não se encontra acompanhado da instrução
probatória acerca da acusação fiscal, implicando em efetivo cerceamento de
defesa, inclusive não sendo possível atestar a correção do sujeito passivo
eleito, expressamente contestada pela recorrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/08/2009
LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada (CTN, art. 144).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do julgamento, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do auto de infração e dar provimento ao recurso voluntário, a fim de
cancelar a exigência fiscal impugnada.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.724981/2011-24
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-98.601,
sem ementa (e-fls. 73/75), da 4a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 16/05/2018, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos
termos da seguinte conclusão do voto da relatora:
(...)
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro
das informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as
disposições normativas indicadas pela impugnante.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugação para manter o valor
exigido.
É o meu voto.
Segue transcrito o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga
transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a
legislação vigente.
Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), com base nos documentos por ele
emitidos".
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias
(via aérea) para o registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque".
Devidamente cientificado, o interessado apresentou impugnação, realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e
alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de
tipicidade, erro no enquadramento legal e inconsistências no Sistema
SISCOMEX.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 12/09/2018 (e-fl. 82). E, em
15/10/2018 (e-fl. 83), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da
peça de e-fls. 85/107 (firmada por patronos diferentes daqueles que haviam patrocinado a peça
impugnatória), cujos capítulos recursais seguem arrolados:
1. Preliminarmente: Do erro na identificação do sujeito passivo – uma vez
que “não é empresa de transporte internacional e obviamente não tem
nenhuma relação com o embarque das cargas”, objetos da autuação;
2. Preliminarmente: Da utilização de legislação revogada – tendo em vista a
publicação da IN RFB no 1.096/2010, o que torna nulo o lançamento;
3. Preliminarmente: Da ausência de documentos comprobatórios das
alegações da DRJ – dado que, ao contrário do que afirmado na decisão
recorrida, não há nos autos a prova de que as informações foram prestadas
intempestivamente, fato este que deve implicar na nulidade do
lançamento;
4. Da impossibilidade de aplicação da multa do art. 107, IV, “e” face a
inexistência de conduta típica – simplesmente pelo fato de que a
“Recorrente não prestou qualquer serviço de transporte relacionado ao voo
e mercadorias apontadas na autuação”;
5. Da alteração da legislação atinente ao registro dos dados pertinentes ao
embarque de mercadorias – em face do motivo tratado no item 2 desta
relação, uma vez que “a conduta imputada à Recorrente, de registrar os
dados da mercadoria ultrapassados 02 dias da realização do embarque da
mercadoria, deixou de ser definida como infração”;
6. Da obrigatória observância ao princípio da legalidade e da tipicidade – no
caso em análise, “as informações acerca da forma e do prazo são
essenciais para a definição da infração tributária imputada à Recorrente,
compondo, portanto, o tipo penal tributário, razão pela qual as mesmas
somente poderiam estar veiculadas em LEI, em sentido estrito, e nunca
através de mera Instrução Normativa expedida pela Secretaria da Receita
Federal”.
A recorrente conclui seu recurso requerendo, à guisa de pleito preliminar, o
reconhecimento das nulidades dos lançamento arguidas no seu recurso, ou, casos superadas, que
seja reformada a decisão recorrida, “com o consequente cancelamento do auto de infração
combatido”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado1.

Do recurso voluntário
A recorrente expressamente se opôs aos fundamentos da decisão recorrida ao
longo do seu recurso, como se verá adiante. E, compulsando a peça impugnatória (e-fls. 15/29),
verifica-se que se encontra composta dos seguintes capítulos:
 Nulidades: 1) erro na identificação do sujeito passivo; 2) utilização da
legislação revogada;
 Mérito: 1) alteração da legislação atinente ao registro dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias; 2) obrigatória observância ao
princípio da legalidade e da tipicidade; 3) relevação da pena.
Como se observa, em essência, o recurso repisou os termos da peça impugnatória,
não se conformando com o desfecho dado pela instância de piso.
Pois bem.
Cumpre, de início, analisar os protestos preliminares da recorrente.
Do alegado erro na identificação do sujeito passivo e da nulidade do
lançamento
De fato, a questão da eleição do sujeito passivo da medida fiscal é matéria
preliminar que pode fulminar o lançamento, independentemente da análise de seu mérito.
Quanto ao ponto, oportuno trazer à colação excertos do recurso em análise:
(...)

1 Como explicado pela recorrente, o vencimento do prazo de 30 dias ocorreu em 12/10/2018, uma sexta-feira,
feriado nacional. Assim, o prazo final para a protocolo do recurso ocorreu no dia 15/10/2018, próximo dia útil, data
em que foi solicitado a juntada da peça recursal aos autos deste processo administrativo.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

(...)

Com efeito, quanto às preliminares arguidas na impugnação, a decisão recorrida
limitou-se a assim se pronunciar:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

(...)
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer
alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou
mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, erro no enquadramento legal ou inconsistência no sistema
SISCOMEX, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica
dos autos, nem comprovação de que efetivamente o sistema encontrava-se
inoperante.
Vê-se que o voto recorrido tratou a questão de forma genérica, sem se debruçar no
específico ponto trazido na peça impugnatória.
Para analisar o ponto em debate é necessário consultar a peça de acusação fiscal
impugnada, que se cingiu ao auto de infração de e-fls. 3/11, sem qualquer documentação a ele
anexada.
De fato, a acusação fiscal encontra-se consubstanciada na descrição dos fatos
contidas no lançamento guerreado, conforme segue colacionado:

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

Como dito, o mencionado “extrato retirado do SISCOMEX referente à DSE
2090118917/7” não se encontra acostado aos autos do processo.
E, como é cediço, é ônus da acusação carrear ao processo as provas da infração
objeto da autuação (art. 10 do Decreto no 70.235/72). De se registrar que a instrução probatória
visa propiciar o efetivo exercício da defesa do acusado, bem como a análise do feito pelo
colegiado competente para julgar as reclamações interpostas por aquele.
Ausentes as provas da acusação expressamente contestada no âmbito do litígio
administrativo regularmente instaurado, não há como a instância julgadora decidir pela
procedência do feito. De fato, como dito pela recorrente, trata-se de nulidade insanável, que
fulmina o próprio lançamento.
Muito embora as nulidades sejam matérias de ordem pública, sujeitas a serem
suscitadas de ofício pelo julgador, há que se registrar que a recorrente expressamente abordou
este ponto no seu item 3 das preliminares arroladas no recurso (e-fls. 244/246), cujo excerto
inicial segue igualmente colacionado:
(...)

(...)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

Demais disso, no seu recurso voluntário a recorrente noticia julgamento, pela
Delegacia de Julgamento de Florianópolis, de sua impugnação “em lide semelhante à presente”,
nos autos do processo administrativo no 10814.725090/2012-76, ocasião em que o colegiado
“cancelou a autuação em favor da ora Recorrente, verificando que sua lavratura fora efetuada em
face de pessoa jurídica distinta do suposto infrator, em virtude de manifesto erro na identificação
do sujeito passivo”, transcrevendo a íntegra do voto, conforme segue colacionado:

De fato, compulsando os autos do referido processo, constatei que o voto foi
acatado à unanimidade pelos outros três integrantes do colegiado. Constatei, outrossim, que
naquela autuação a autoridade lançadora ainda tratou de carrear aos autos, como anexo do auto
de infração, os mencionados extratos do sistema Siscomex – Mantra Importação, sem neles
efetivamente constar, contudo, informações acerca da identidade do transportador. E, como
posto, no caso aqui analisado sequer extratos daquele sistema foram carreados aos autos pela
autoridade lançadora.
Mérito – da posterior alteração da legislação de regência
Não obstante as nulidades arguidas, caso estas não sejam acatadas, a recorrente
pleiteia o enfrentamento de seus argumentos de mérito, “com análise minuciosa da ausência de
base legal para a aplicação da multa em debate, superando a nulidade em favor da Recorrente (§
3o do art. 59 do Decreto 70.235/725)”.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

Com efeito, como é de sabença, o comando legal citado determina que a
autoridade julgadora deixe de pronunciar a nulidade quando puder julgar o mérito a favor da
reclamante. Entrementes, este não é o caso da espécie em julgamento. Explico.
O único argumento de mérito que poderia aproveitar a recorrente tratou-se, em
verdade, da questão da posterior alteração da legislação de regência, expressamente trazida no
recurso que se analisa (item IV.2, e-fls. 250/252). Nesse ponto, a recorrente defende a aplicação
retroativa da novel legislação, com fulcro no que dispõe o art. 106, inciso II, alínea “a”, do
Código Tributário Nacional (CTN), conforme texto transcrito no recurso.
Isso porque a Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010,
alterou o art. 37 da IN SRF no 28, de 27 de abril de 1994, fundamento da autuação em análise,
para dispor que o prazo para a prestação das informações de embarque passou a ser de 07 (sete)
dias contados da data da realização do embarque, e não mais de 02 (dois) dias, como definido
pela redação vigente ao tempo da autuação.
Ora, o art. 144 do CTN é cristalino ao dispor que “o lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”. A pretensão da recorrente só seria aplicável à espécie
no caso de alteração do dispositivo legal que deixasse de definir como infração o atraso na
prestação das informações, o que não se verifica no caso em análise. De fato, não houve
nenhuma alteração no dispositivo legal que definiu como infração o atraso na prestação das
informações.
Com efeito, a matriz legal da penalidade aplicada por meio do auto de infração foi
o art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833, de 2003, verbis:
Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(...)
A alteração normativa ocorrida apenas ampliou o prazo para a prestação das
informações e só se aplicou aos fatos geradores ocorridos a partir de então. E o lançamento
guerreado reportou-se a fato gerador ocorrido em 08/08/2009.
Conclui-se, assim, que não há que se dar razão ao protesto de mérito trazido pela
recorrente.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.327 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10814.724981/2011-24

Da conclusão
Ante o exposto, voto por acatar a nulidade arguida, para o fim de cancelar o auto
de infração impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 318
DF CARF MF
Original